Tribunal: TJES
Processo: 5009021-67.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009021-67.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS DEPOLO MUNIZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5009021-67.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUCAS DEPOLO MUNIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas Depolo Munis contra decisão da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou pela prática das condutas previstas no art. 121, §2º, I e IV (duas vezes), e no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (três vezes), todos do Código Penal, na forma dos arts. 29 e 69, do mesmo diploma, com incidência das agravantes do art. 61, II, “j” e “g”, também do Código Penal. O recorrente, advogado e suposto integrante da facção “PCV”, é acusado de intermediar ordens criminosas entre lideranças prisionais e executores, resultando em dois homicídios consumados e três tentativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia das provas extraídas de aparelhos celulares; (ii) verificar a existência de nulidade por ausência de autorização judicial para acesso a mensagens de WhatsApp; (iii) estabelecer se existem elementos probatórios mínimos que justifiquem a pronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ exige comprovação de adulteração ou prejuízo concreto para que se configure nulidade por quebra de cadeia de custódia, o que não foi demonstrado pela defesa.

A extração dos dados telefônicos obedeceu a procedimento técnico regular, com autorização judicial prévia, conforme confirmado em juízo por autoridade policial.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com o juízo de certeza necessário à condenação.

Testemunhos, laudos e dados extraídos de aparelhos celulares indicam que o recorrente utilizava sua condição de advogado para transmitir ordens da liderança da facção criminosa, participando da logística dos ataques.

Os indícios de atuação do acusado como mensageiro de ordens criminosas, evidenciada por visitas prisionais e trocas de mensagens, justifica sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quebra da cadeia de custódia somente acarreta nulidade se demonstrado efetivo prejuízo ou adulteração da prova.

A extração de dados de aparelhos celulares com autorização judicial é válida e não configura nulidade.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre a responsabilidade penal do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 121, §2º, I e IV; 14, II; 29; 69; 61, II, “j” e “g”; 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 182.310/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 24.08.2021; TJES, RSE 021210047581, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 01.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5009021-67.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUCAS DEPOLO MUNIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa busca a anulação da decisão de pronúncia sob alegação de nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia das provas colhidas por meio de dados extraídos de aparelhos celulares

Os autos trazem farta documentação e testemunhos que atestam a lisura do procedimento de extração dos dados. Laudos e relatórios detalham os procedimentos técnicos adotados, e os responsáveis pelas operações — inclusive o delegado e o policial técnico responsáveis — prestaram depoimento em juízo esclarecendo minuciosamente a metodologia utilizada e a existência de autorização judicial para tal diligência.

Vale ressaltar que, segundo entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a quebra de cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho percorrido pela prova até o momento em que levada à análise do Magistrado, de tal modo que qualquer interferência pode acarretar em sua imprestabilidade.

Contudo, é necessário que a defesa indique e comprove a existência de possível adulteração na prova produzida a fim de que sua eficácia seja questionada, o que não ocorreu no caso.

Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO DAS PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. MATÉRIA DE EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer indício de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos seus registros" (fl. 532). 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Precedente. 3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia "Não se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)".

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO

DA PRELIMINAR DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

Sustenta a defesa a ilicitude das provas por suposta ausência de autorização judicial para acesso a dados do aplicativo WhatsApp.

Entretanto, a alegação não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos, especialmente o depoimento do Delegado Marcelo Cavalcanti, que declarou expressamente ter solicitado e obtido autorização judicial para a extração dos dados, os quais foram obtidos por meio de softwares forenses especializados.

Dessa forma, afasta-se qualquer nulidade no tocante à licitude da prova, razão pela qual também se rejeita a preliminar de trancamento da ação penal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

LUCAS DEPOLO MUNIS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que o pronunciou pela suposta prática das condutas previstas no art. 121, §2º, I e IV (duas vezes), e no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (três vezes), todos do Código Penal, na forma dos arts. 29 e 69 do mesmo diploma legal, incidindo as agravantes dos incisos "j" e "g", do art. 61 do Código Penal.

No recurso, a defesa busca, em sede preliminar, anulação da decisão de pronúncia sob alegação de nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia das provas colhidas por meio de dados extraídos de aparelhos celulares; e, o trancamento da ação penal por ausência de autorização judicial para acesso às mensagens de WhatsApp. No mérito, requer a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em seu parecer, o eminente Procurador de Justiça Criminal, Sócrates de Souza, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de outubro de 2020, o recorrente, agindo em unidade de desígnios com outros denunciados e na condição de advogado e membro da facção criminosa "PCV", teria colaborado com a execução de ordens oriundas do sistema prisional, que culminaram na morte das vítimas Adriano Pereira do Amaral e Kelvin Filgueiras da Silva, na tentativa de homicídio contra Maicon Reis, André Luiz dos Santos e Victor de Jesus da Silva.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

No caso em apreço, diversos elementos de convicção indicam o envolvimento do recorrente na cadeia de comando do crime, na condição de advogado da organização criminosa “PCV”, tendo atuado como mensageiro entre os autores diretos do fato e o mandante, GEOVANI. Há testemunhos em juízo e extrajudiciais que revelam cerca de 80 a 90 visitas do recorrente ao presídio no período entre a prisão de GEOVANI e a data do crime, sem que conste sua constituição como defensor nos processos respectivos, o que confere plausibilidade às imputações.

Há coerência entre os elementos colhidos: laudos periciais (fls. 331/334, 340), exames de lesões, laudos cadavéricos e os dados extraídos dos celulares dos corréus (fls. 500/707), todos convergindo para a hipótese acusatória de que o recorrente integrou o plano criminoso e contribuiu de forma essencial para sua concretização.

A jurisprudência é uníssona ao considerar que, presentes elementos mínimos de autoria e materialidade, deve prevalecer o princípio do “in dubio pro societate”, devendo a decisão de mérito ser submetida ao Conselho de Sentença.

Neste sentido, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).
”

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
as preliminares arguidas e, no mérito, a ele
NEGAR PROVIMENTO
.